Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. DEMONSTRADA. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. CRITÉRIOS DIVERSOS PARA CADA PARTE. INCABÍVEL. PARÂMETROS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. NÃO IRRISÓRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta-corrente, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial.
2. A Cédula de Crédito Bancário goza de status de título executivo extrajudicial em face da lei especial, estando, pois, colocada na categoria descrita no inciso XII do artigo 784 do CPC, e não na categoria geral de documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.
3. In casu, sendo o título executivo exigível, afasta-se a tese de inexistência de título executivo extrajudicial por ausência de assinatura de duas testemunhas.
4. Havendo sucumbência recíproca e não proporcional, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o artigo 86 do CPC, não havendo previsão legal para que sejam utilizados critérios diversos para cada parte sucumbente.
5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o § 8o do art. 85 do CPC.
5.1. Verificado que o proveito econômico e o valor da causa não são irrisórios, não é devida a fixação de forma equitativa, devendo os honorários advocatícios serem arbitrados nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.